Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-76.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018376-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTELA MARIS VILIALVA - CPF: 799.002.241-91 (APELADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÓBITO DA SEGURADA – COMPROVAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO CONTRATADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÉRCIA COMPROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A QUITAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – JUROS E CORREÇÃO ESTIPULADOS COM BASE CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa com base em alegação de inércia do juízo quanto ao pedido de ingresso da seguradora no feito, tendo em vista que ela apresentou contestação e participou ativamente do processo, não havendo qualquer prejuízo.

Em se tratando de óbito de segurada, e não havendo demonstração de débito; e mais, não ficando comprovada por meio de provas cabais a quitação do contrato por parte da instituição bancária, que pertence ao mesmo grupo da seguradora, salientando-se que a apresentação de telas sistêmicas é prova unilateral que não possui o condão de, por si só, demonstrar o pagamento, eis que desprovida de outros elementos, impõe-se, como base no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a aplicação do artigo 373, II do CPC.

Em se tratando de seguro prestamista, a incidência da correção deve se dar a partir da data da negativa do pagamento, pelo INPC, sendo que os juros moratórios incidem desde a citação, ante a natureza contratual da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
e por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos de Ação de Cobrança n.
1018376-76.2021.8.11.0041,

proposta por
ESTELA MARIS VILIALVA
,
JULGOU PROCEDENTE
a Ação
para
CONDENAR
o Requerido
BANCO DO BRASIL S/A,
ao pagamento

da indenização correspondente à integralidade do saldo da apólice do seguro prestamista em questão, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do óbito da segurada (04/01/2021) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, também
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Em síntese, BANCO DO BRASIL S/A defende a reforma da sentença, alegando que
através da análise de toda a argumentação trazida aos autos pela apelada, não é possível se vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da Instituição requerida por quaisquer danos, uma vez não praticou nenhum ato ilícito, agindo somente no exercício regular do seu direito.

Diz que não há demonstração de defeito na prestação do serviço ou que a instituição bancária tenha agido em desconformidade com os normativos legais vigentes; e que os seguros contratos eram vinculados a empréstimos realizadas pela falecida, conforme telas .

Defende, portanto, a ausência do dever de indenizar, pois estão presentes as excludentes de responsabilidade (com base na tríade – ausência de ilícito – nexo e dano), sendo vedado o enriquecimento indevido, o que dá ensejo à improcedência do pedido.

Acrescenta que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Argumenta que não deu causa à ação, de modo que a responsabilidade pela sucumbência deve ser integral da Apelada, que instaurou desnecessariamente a lide.

Prequestiona as “(...) Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista a possibilidade, ainda que remota, mas existente, deste “Recurso de Apelação” vir a ser improvido, mesmo que parcialmente e por maioria de votos, hipótese aqui admitida apenas ad argumentandum tantum, ficam aqui, desde já, prequestionadas as teses jurídicas abordadas nas razões acima, requerendo, desde já, o Banco-Apelante que esse E. Tribunal se digne manifestar de forma expressa acerca de cada uma delas”.

Requer o provimento do apelo para o fim de que seja julgado improcedente a ação.

Por sua vez, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS preliminarmente, diz que “(...)

requereu seu ingresso os autos, tendo em vista que esta é a única garantidora e responsável pela gestão dos contratos de seguros objeto dos autos. Entretanto, o juízo de primeiro grau em momento algum se pronunciou acerca deste pedido, nem mesmo quando provocado em sede de embargos de declaração”; que há omissão do juízo quanto ao pedido.

Ressalta que “(...) a inércia ou indeferimento do ingresso desta recorrente nos autos causa imenso prejuízo às partes, uma vez que quem possui o dever de regular e, caso seja devido, pagar a indenização securitária é a seguradora Brasilseg Companhia de Seguros”.

Assevera que a sentença não se sustenta; que há cerceamento de defesa e deficiência na instrução das provas – que não se realizou perícia médica; que há desrespeito às estipulações contratuais – seguro prestamista – quanto aos limites de indenização.

Defende que há quitação total da seguradora quanto ao contrato firmado; que não foi possível que a seguradora realizasse a regulação do sinistro, pois não foram apresentados todos os documentos necessários para tal.

Afirma que “(...) A sentença de primeiro grau determinou que o valor da condenação, deverá ser atualizado pelo índice INPC desde o óbito da segurada e com aplicação de juros de 1% ao mês a contar da citação No entanto excelências, o Art. 406 do CC/02, ao estabelecer que na ausência de convenção de juros moratórios ou o forem sem taxa estipulada, remeteu a sua fixação segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, dando nova disciplina à matéria, diversa do Diploma anterior. Ora, no caso em apreço, que se subsume à norma referida, impõe-se a aplicação da taxa SELIC, por ser a de referência nos moldes aludidos”.

Prequestiona os “(...) Arts. 406, 757, 781 e 792 do Código Civil e 85, 86, 319, 372 e 373 do Código de Processo Civil e Recurso Extraordinário do Art. 5º da Constituição Federal”.

Requer a cassação da sentença, por “error in procedendo”, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juízo singular proporcione a produção das provas requeridas, especialmente a pericial.

No mérito, pede que “(...) seja reformada a sentença, seja ante ao desrespeito às estipulações contratuais descritas na apólice de seguro, seja ante a quitação do pagamento da indenização realizado pela Cia de Seguros, seja em face da possibilidade de doença preexistente e omissão de tal informação à época da contratação do seguro conforme razões expostas”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há falar em necessidade de produção de prova, nem qualquer ilegalidade processual eis que a Apelante BRASILSEG, conforme ela mesma pontua, adentrou espontaneamente ao feito, apresentou contestação – e até mesmo Embargos de Declaração. Portanto, não há prejuízos, de modo que o resultado desfavorável aos seus interesses, por si só, não se mostra suficiente para que seja declarado que o Juízo singular deixou de analisar o seu pedido de participação na ação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

Tendo em vista que as razões dos apelos se complementam, considero plausível o julgamento de ambos, de maneira simultânea.

Pois bem
.

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
, nos
autos de Ação de Cobrança n.
1018376-76.2021.8.11.0041,

proposta por
ESTELA MARIS VILIALVA em face de BANCO DO BRASIL S/A,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido
para
CONDENAR
o Requerido
BANCO DO BRASIL S/A,
ao pagamento

da indenização correspondente a integralidade do saldo da apólice do seguro prestamista em questão, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do óbito da segurada (04/01/2021) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, também
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Primeiramente, convém ressaltar que incide ao caso a norma consumerista, de modo que se considera a Autora/Apelada como hipossuficiente, cabendo a inversão do ônus da prova.

Dentro desse contexto, tendo trazido a consumidora a prova mínima de suas alegações, pois ficou demonstrado que foi entabulado o contrato, caberia aos Requeridos/Apelantes trazer, por sua vez, a prova de ausência do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que deixaram de fazer, preferindo dizer que o pedido formulado não seria procedente, chegando-se ao despautério de requerer, inclusive, prova pericial.

Portanto, escorreita a sentença que assim se posicionou:

“(...)
a modalidade contratual de seguro prestamista estipula que o valor que sobejar a indenização, descontado o saldo devedor, seria dos herdeiros do segurado. Tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se trata de contrato de seguro.

Nesse sentido é a lição de Cláudia Lima Marques:

(...) a jurisprudência brasileira interpreta hoje os contratos de seguro à luz doCódigo de Defesa do Consumidorr, como ensina a decisão do STJ: ‘Seguro – Competência – Ação de cobrança da indenização –Código de Defesa do Consumidorr – O descumprimento da obrigação de indenizar é fato ilícito contratual e gera a responsabilidade civil do infrator. Ocorrendo na relação de consumo (serviço de seguros), pode a ação dela derivada ser proposta no foro de domicílio do autor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor’ (STJ – REsp 193.327 – MT – 4.ª T. – Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar – DJU 10.05.1999)” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 397).

Notório que a Autora é hipossuficiente, sendo cabível a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, é de se salientar que essa inversão não é automática e absoluta, cabendo ao consumidor instruir o feito com um mínimo de provas do seu direito, o que,
in casu
, ocorreu, considerando que a Autora anexou provas suficientes para demonstrar que a
de cujus
possuía contrato de seguro prestamista.

Cabia ao Requerido trazer aos autos o contrato completo de seguro prestamista em questão, informar qual é o contrato vinculado, se existe saldo remanescente a ser pago, etc, contudo, escolheu quedar-se inerte, não tendo apresentado documento assinado pelo segurado, ônus que lhe cabia, uma vez que poderia produzir essa prova com muito mais facilidade que o consumidor.

Nesse contexto, vislumbra-se violação ao direito de informação, posto que não há evidência segura de que tenha sido dada ciência das cláusulas contratuais ao segurado.

Assume o risco do seu negócio, portanto, a instituição bancária que firma seguro prestamista e não toma a cautela de colher a assinatura do cliente em contrato, principalmente no que se refere a cláusula limitativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA. EVIDÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE INFORMAÇÃO. HERDEIROS POSSUEM DIREITO A OBTENÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA. ARTIGO 31, §§ 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 365/2018 DO CNSP E CIRCULAR SUSEP nº 302/2005. RECURSO PROVIDO, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
O contrato de seguro prestamista serve para, além de quitar saldo devedor de contrato vinculado (que é a sua finalidade primordial), reverter eventual saldo que sobejar em benefício dos herdeiros.

(TJ-MS - AC: 08015141720208120010 MS 0801514-17.2020.8.12.0010, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021)

O cerne da questão é que o seguro prestamista serve para, além de quitar saldo devedor de contrato vinculado (que é a sua finalidade precípua), reverter eventual saldo que sobejar em benefício dos herdeiros. Este é, inclusive, o teor do art. 37, parágrafo único, da Circular SUSEP n° 302/2005:

Nos seguros prestamistas, em que os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante para amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso assumido, o primeiro beneficiário é o próprio estipulante, pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso,
devendo a diferença que ultrapassar o saldo, quando for o caso, ser paga a um segundo beneficiário, indicado pelo segurado, ao próprio segurado ou a seus herdeiros legais.

Da mesma forma, o artigo 31, da Resolução nº 365/2018, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, dispondo sobre as regras e critérios para operação do seguro prestamista, estabelece que "
§ 1º A diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições gerais. § 2º Na falta de indicação expressa de segundo beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, serão beneficiários aqueles indicados por lei
".

Não há qualquer necessidade de produção de provas, eis que as partes tiveram a oportunidade de se manifestar em seu tempo devido, estando o caso apto a julgamento conforme o estado em que o processo se encontra.

Ademais, convém ressaltar que a simples apresentação de tela de sistema não tem a pretensão de comprovar satisfação do valor perseguido, pois caberia à parte demandada trazer documentação idônea para abalizar suas alegações e não prova unilateralmente produzida, sem qualquer outro respaldo demonstrativo.

No tocante à alegação de que (...)
o Art. 406 do CC/02, ao estabelecer que na ausência de convenção de juros moratórios ou o forem sem taxa estipulada, remeteu a sua fixação segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, dando nova disciplina à matéria, diversa do Diploma anterior. Ora, no caso em apreço, que se subsume à norma referida, impõe-se a aplicação da taxa SELIC, por ser a de referência nos moldes aludidos”, tenho-a como insubsistente, eis que os juros moratórios, no caso, aplicam-se à modalidade contratual, impondo-se o INPC, como indexador específico inflacionário.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“(...)
Em se tratando de seguro prestamista, a incidência da correção deve se dar a partir da data da negativa do pagamento, ou 30 (trinta) dias do requerimento dos herdeiros. A correção monetária deve aplicada com o índice INPC, pois é o que melhor reflete a inflação do período. Os juros moratórios devem incidir no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação válida. (...) (N.U 0001335-89.2011.8.11.0033, Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

Considere-se prequestionada toda a matéria dos autos.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, eis que fixada no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023